Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Se o laudo de avaliação do imóvel para fins de leilão judicial já foi homologado por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, é inconteste a preclusão da matéria.
2. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, e essa se destinar a “corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados” (art. 480, caput e § 1o). Não tendo sido apresentado qualquer fato novo desde a última avaliação no imóvel, realizada em tempo incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, não se justifica a realização de nova perícia, sob alegação de preço vil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.